Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia da autora em promover atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese, entretanto, em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha, contudo, sido observada a intimação pessoal

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia da autora em promover atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese, entretanto, em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha, contudo, sido observada a intimação pessoal exigida pelo §1o desse dispositivo legal. Error in procedendo caracterizado. Nulidade. Apelação da autora provida, com cassação da r. sentença.